Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700385-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DENISE BOGEA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n 0708355-17.2022.8.07.0001, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de empréstimo impugnado e determinar a proibição de cobrança e realizar negativação do nome da autora/agravada. Antes da apreciação do pedido liminar a agravante compareceu aos autos e requereu o cancelamento da distribuição, haja vista a incorreta vinculação à Turma Recursal (ID 34171103). Após, o Juiz Aiston Henrique de Sousa pronunciou quanto a incompetência para análise do pedido de homologação de desistência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Desse modo, tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 34171102, p. 6/7) e que o agravante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da agravada (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022